Tribunal: STF
Processo: ARE 1547605
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-16
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, em face de acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:



    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. LEI Nº 11.343/2006. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. PROVA ILÍCITA EM VIRTUDE DA ILEGALIDADE DA BUSCA VEICULAR. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS, AINDA QUE INDICIÁRIOS, A EVIDENCIAR AS FUNDADAS SUSPEITAS A JUSTIFICAR A BUSCA VEICULAR. AUSÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA MANTIDA. 



    Busca veicular que, pelos elementos indiciários colhidos até o oferecimento da denúncia, foi deflagrada por policiais militares em virtude de denúncias anônimas. Ausência de elementos nos autos a indicar a ocorrência de qualquer outra diligência prévia além da denúncia anônima. Não há notícia nos autos sobre qualquer atitude concreta do recorrido, condutor do automóvel, a justificar as fundadas suspeitas necessárias a deflagrar a busca veicular. Ilicitude da apreensão. Precedente do Superior Tribunal de Justiça. Rejeição da denúncia mantida. 



    RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDO. POR MAIORIA.”



    Na minuta, alega-se violação ao art. 5º, X, da Constituição da República.



    Argumenta que, no caso concreto, “ao decretar a ilicitude da prova obtida mediante busca pessoal/veicular, não obstante a presença de fundada suspeita, o acórdão esposou equivocada interpretação acerca do conteúdo e extensão do artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal, já que outorgou ao imputado demasiada proteção à intimidade.”.



    Ressalta que a abordagem e revista do recorrido foram motivadas por atitude objetivamente suspeita, que gerou desconfiança aos policiais, e não por mero nervosismo, razão pela qual a ação dos agentes encontra respaldo legal. 



    Requer, ao fim, o provimento do Recurso Extraordinário para declarar a licitude das provas e, consequentemente, o recebimento da exordial acusatória. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o acórdão impugnado não está alinhado à orientação desta Suprema Corte.



    Extrai-se da decisão que rejeitou a denúncia (Doc. 5):



    “ (...)



    Segundo os relatos da ocorrência no Inquérito Policial n° 52326275720228210001 (evento 1, REGOP3), durante patrulhamento ostensivo em local deflagrado pelo tráfico de drogas, foi avistado veículo conhecido pelas Guarnições por denúncias de estar trabalhando para o tráfico. Após dar voz de abordagem ao veículo, foi identificado N. como condutor. Os agentes policiais informaram que, no interior do carro, havia uma sacola plástica com 131 pinos semelhantes a cocaína e dinheiro. 



    Do informado, verifica-se nítida contradição com a versão sustentada pelo flagrado durante audiência de custódia (evento 12, VÍDEO1). 



    Destarte, constata-se que a abordagem ao veículo e que gerou a prisão em flagrante do indiciado ocorreu a partir de "denúncias levadas ao conhecimento da Brigada" de forma genericamente descrita e desacompanhada de qualquer diligência investigativa prévia. 



    Nesta perspectiva, calha trazer à colação o que já decidido pelo STJ, (HC 598.051/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz):



5.1. Em um país marcado por alta desigualdade social e racial, o policiamento ostensivo tende a se concentrar em grupos marginalizados e considerados potenciais criminosos ou usuais suspeitos, assim definidos por fatores subjetivos, como idade, cor da pele, gênero, classe social, local da residência, vestimentas etc.



5.2. Sob essa perspectiva, a ausência de justificativas e de elementos seguros a legitimar a ação dos agentes públicos – diante da discricionariedade policial na identificação de suspeitos de práticas criminosas – pode fragilizar e tornar írrito o direito à intimidade e à inviolabilidade domiciliar, a qual protege não apenas o suspeito, mas todos os moradores do local.



    No sentido da falta de fundadas suspeitas para a busca pessoal, reporto-me ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça a respeito:



AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ILEGALIDADE FLAGRANTE PRELIMINAR AO MÉRITO AFERÍVEL DE OFÍCIO. PROVAS ILÍCITAS. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. DENÚNCIA ANÔNIMA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. FUNDADA SUSPEITA INEXISTENTE. NULIDADE. ABSOLVIÇÃO. EXTENSÃO AO CORRÉU (ART. 580 DO CPP). 1. Segundo a orientação desta Corte, exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) - baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto - de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência. Assim, não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte não identificada (e. g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial (RHC n. 158.580/BA, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 25/4/22). 2. Hipótese em que, da mera leitura dos fatos constantes na sentença, exsurge a ilegalidade da revista pessoal e veicular realizada, uma vez que fundada apenas em denúncia anônima, sem qualquer outro elemento concreto que demonstrasse a justa causa para a diligência policial. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 734.263/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022.)



    (...)



    A nulidade da apreensão derivada de quebra das garantias constitucionais está prevista no art. 157, caput, do CPP, e no art, 5º, inciso LVI, da CF. Transcrevo:



Art. 157. São inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, as provas ilícitas, assim entendidas as obtidas em violação a normas constitucionais ou legais. 



Art. 5º (...)



LVI - são inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por meios ilícitos;



    Assim, tenho por nula a prova, o que enseja a rejeição da denúncia, pois carente de justa (válida) causa, incidindo o art. 395, inciso III, do CPP. 



    Assim sendo, a rejeição da denúncia quanto ao delito de tráfico de drogas é impositiva. 



    Isso posto, REJEITO A DENÚNCIA oferecida contra N. G. S.S, com fulcro no art. 395, III, do CPP.



    (...)”



    Interposto recurso em sentido estrito, a Corte Estadual negou provimento ao recurso ministerial e manteve a decisão do magistrado de primeiro grau ao considerar ilícita a atuação policial. Transcrevo os fundamentos:



    “(...)



    Analisando os elementos informativos colhidos durante o inquérito policial, constata-se que policiais militares teriam recebido denúncias, ao que tudo indica anônimas, sobre o veículo Fiat/Uno, placas MEV9B83, estar sendo utilizado para o tráfico de drogas. Na ocasião do fato descrito na denúncia, segundo os policiais militares, ao avistarem o referido veículo resolveram abordá-lo, momento em que identificaram o denunciado como sendo o condutor do automóvel. Realizada a revista no veículo, foram encontrados 140g de cocaína, fracionados em 131 pinos, além de R$28,35 (vinte e oito reais e trinta e cinco centavos), dois telefones celulares e 01 facão (evento 1, AUTOCIRCUNS4; evento 1, DECL8; evento 1, DECL9).



    (...)



    No caso penal, da análise dos relatos dos policiais citados acima, constata-se que não foi relatada, e menos ainda demonstrada, circunstância concreta para deflagrar a abordagem e a busca veicular. 



    O mero fato de os Brigadianos terem dito que obtiveram a informação, ao que tudo indica anônima, de que o carro em questão estaria sendo utilizado como instrumento do tráfico de drogas não gera fundada suspeita, nos termos exigidos pela lei, de que o seu condutor estava a cometer crimes, uma vez que ausente informação de que o réu estivesse sendo investigado na ocasião.



    A simples denúncia anônima não serve de elemento exclusivo para a instauração de um procedimento criminal. Embora possível, bem ainda recomendado, que a partir da informação dada por pessoa não identificada sejam realizadas diligências investigativas a fim de evidenciar a credibilidade das informações repassadas à Autoridade Policial, não foi o que ocorreu no caso penal em atenção, como visto, tendo sido a abordagem do réu efetuada no momento em que o carro foi visualizado pela guarnição policial, sem notícia nos autos de qualquer ato concreto a justificar a probabilidade de que estivesse, naquela ocasião, a cometer crimes. 



    A corrente jurisprudencial (restritiva) majoritária nos Tribunais Superiores vai no sentido de que a prova das fundadas suspeitas não se dá pelo fim exitoso da ação policial com a apreensão de drogas. Isto é, o resultado positivo não atesta, por si só, que as suspeitas eram fundadas juridicamente. A norma legal tem outro foco, qual seja na qualidade da prova dos motivos da suspeita, como via inicial da ação policial. A suspeita, portanto, em termos processuais penais, não encontra sua força de fundamentação na pura subjetividade, reclamando a demonstração de elementos positivos probatórios dos motivos em que se funda a suspeita. 



    Assim, como destacado na decisão recorrida, a prova obtida, no caso a apreensão da droga ilícita, é nula, nos termos do Art. 157, caput e § 1º, do Código de Processo Penal, afastando, assim, a materialidade do crime imputado ao recorrido. 



    Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso do Ministério Público.”



    Vê-se, portanto, que a Corte Estadual entendeu que não restou comprovada a existência de fundadas razões (justa causa) que justificassem a realização da busca pessoal, o que ensejou a nulidade das provas dela decorrentes e, por conseguinte, a rejeição de todas as imputações contidas na denúncia.



    Ocorre que, no caso, a existência de fundadas razões está justificada, pois os policiais militares estavam em patrulhamento quando receberam denúncia de que um veículo Fiat/Uno, placa MEV9B83 estaria sendo utilizado para a prática do crime de tráfico de drogas. Por isso, ao visualizarem o veículo, optaram por realizar a abordagem, ocasião em que foram apreendidas 131 pinos de cocaína, pesando aproximadamente 140g, individualizadas, além da quantia de R$28,35, dois aparelhos celulares e um facão. 



    Assim, é lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos dos arts. 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal, como no caso ora em exame.



    Nessas circunstâncias, o Plenário do STF, em precedentes, já reconheceu a possibilidade da realização da diligência policial em contexto análogo, com base em elementos objetivos que corroboram a suspeita. Precedentes.



    Consoante destacado pelo Ministro Alexandre de Moraes no RE 1.492.256 AgR-EDv-AgR, DJe 06-03-2025, “O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes”.



    Além disso, ressalto que o recebimento da denúncia pressupõe uma cognição sumária, em que o juízo deve analisar apenas a existência de justa causa, ou seja, se há indícios suficientes de autoria e materialidade, sem realizar uma análise aprofundada do mérito. No caso, os requisitos foram preenchidos, uma vez que houve a apreensão de elementos que constituem corpo de delito na posse do recorrido. Ademais, a análise das provas colhidas e da atuação policial serão oportunamente valoradas na instrução processual. 



    Nesse contexto, inexistindo prova em contrário, a palavra dos policiais militares é dotada de fé pública e presumidamente legítima, de forma que não subsistem razões para descredibilizar as declarações prestadas no caso em análise, não havendo elemento capaz de desqualificar os relatos. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS SUSPEITAS PARA ABORDAGEM POLICIAL. LICITUDE DA ABORDAGEM E DAS PROVAS. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO PROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 1519940 ED-AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 16-12-2024, DJe 19-12-2024)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Penal e processo penal. Tráfico de drogas. Busca pessoal. Fundada suspeita para a abordagem devidamente comprovada. Acórdão do Tribunal de Justiça estadual em desconformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Restabelecimento da sentença condenatória. Agravo regimental ao qual se dá provimento.” (ARE 1475633 AgR-segundo, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 27-05-2024, DJe 13-06-2024)



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MINISTÉRIO PÚBLICO. INTERESSE RECURSAL. INVESTIGADO. POSSE DE ELEMENTOS QUE CONSTITUAM CORPO DE DELITO. FUNDADA SUSPEITA. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. JUSTA CAUSA. PRETENDIDA APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INOVAÇÃO RECURSAL. INADEQUAÇÃO. 1. Com o provimento, no Superior Tribunal de Justiça, de recurso especial formalizado pela defesa, mostra-se configurado interesse do Ministério Público estadual na formalização de recurso extraordinário. 2. É lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito. 3. Não se admite, em agravo interno, inovação recursal. 4. Agravo interno desprovido.” (RE 1498478 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 07-10-2024, DJe 10-12-2024)



    Ademais, ressalto que o Supremo Tribunal Federal já decidiu que: “Se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública” (RHC 229.514 AgR/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 23/10/2023).



    Por fim, destaco que a função do policiamento ostensivo, de caráter preventivo, como é o caso dos autos, constitui-se em modo de efetivação do direito fundamental à segurança e, como tal, função afeta ao âmbito de atuação da Administração Pública, por isso devendo ser compreendida à luz do princípio da eficiência.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, conheço do agravo e dou provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão recorrido e, reconhecida a licitude da busca pessoal realizada, determinar o retorno dos autos à 4ª Vara Criminal da Comarca de São Leopoldo/RS para nova análise da denúncia movida em desfavor de N. G. S. S, vedada nova decretação de nulidade das provas em foco, decorrentes da busca veicular e pessoal.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de maio de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente